Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CESAR ARANTES, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de penhora de créditos de natureza alimentar do devedor, em procedimento de cumprimento de sentença. No ato da interposição do recurso o agravante deixou de recolher o preparo, razão porque foi intimado a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, bem como quanto a eventual intempestividade do recurso. Não obstante, o recorrente deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID 55744958). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal e cuja falta a deserção do recurso e impede o conhecimento. Não comporta franquear ao recorrente nova oportunidade para regularização, uma vez que já foi deferida tal possibilidade e não agiu com a diligência necessária para suprir a deficiência do recurso. Neste sentido, colhe-se entendimento desta corte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE. 1. O recorrente deve comprovar o preparo na interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 1.1. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, incumbe ao relator fixar prazo para a realização do recolhimento. Art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. 1.2. Não ocorrendo o recolhimento do preparo no prazo fixado pelo relator, reputa-se deserto o recurso. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. Não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático ao recurso de agravo interno e não houve decisão judicial neste sentido. 2.1. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação da agravante para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Precedentes. 3. A multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime, sendo necessário, para que se aplique a sanção processual, que se reconheça que a interposição do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1373935, 07023273320188070014, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante, ainda que porventura superado o óbice formal, o recurso não comportaria conhecimento, posto que intempestivo. A decisão agravada foi divulgada no Dj-e no dia 1o/12/2023, sexta-feira, considerando-se publicada no dia 4/12/2023. Dessa forma, o prazo de quinze dias úteis para a interposição do recurso expirou no dia 26/01/2024, já descontados o feriado forense de 08/12/2023, bem como o período de suspensão dos prazos processuais entre 20/12/2023 e 20/01/2024. Revela-se, portanto, intempestiva a irresignação protocolada no dia 27/01/2024. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator